Tribunal: TJDFT
Processo: 0715730-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715730-40.2020.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: FRANKLIN MAGALHAES GONCALVES DECISÃO Não conheço do agravo interno interposto pelo réu (id 30288970) contra o ac. 1373810, uma vez que esse recurso se destina a impugnar decisão singular do relator (CPC 1.021). Por outro lado, considerando que os declaratórios opostos pela autora (id 29909957) encerram pretensão modificativa, faculta-se ao réu a apresentação de contrarrazões no prazo legal. I. Brasília, 13/12/21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator